Tribunal: TJMT
Processo: 0006190-91.2019.8.11.0046
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006190-91.2019.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MARCIO REZENDE - CPF: 045.096.759-09 (APELANTE), CIDIHUMBERTO ALVES DOS SANTOS - CPF: 119.946.246-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal de Cáceres/MT, que condenou os apelantes pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06) e receptação (art. 180 do Código Penal). No recurso, alegam nulidade das provas por violação de domicílio e pleiteiam a desclassificação do tráfico para posse de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei n. 11.343/06), além da readequação da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:

(i) se houve violação de domicílio que torne ilícitas as provas obtidas; e

(
ii
) se a conduta dos apelantes deve ser desclassificada para posse de drogas para consumo próprio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O ingresso dos policiais na residência dos apelantes se deu com base em fundadas razões, decorrentes de monitoramento prévio e flagrante delito, não configurando violação de domicílio.

4.
A condenação pelo crime de tráfico de drogas exige prova inequívoca da mercancia, o que não se verifica nos autos, diante da fragilidade probatória quanto à destinação comercial das substâncias apreendidas.

5.
A quantidade de droga apreendida e os depoimentos dos envolvidos indicam consumo compartilhado e posse para uso pessoal, impondo a desclassificação do delito.

6.
Diante da desclassificação, os pedidos relativos à revisão da dosimetria da pena e da pena de multa restam prejudicados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente provido para desclassificar o crime imputado aos apelantes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06) para posse de entorpecentes para consumo pessoal (art. 28 da mesma lei), com remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal para aplicação das medidas cabíveis.

Tese de julgamento:

1.
O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é lícito quando fundado em razões objetivas que indiquem situação de flagrante delito.

2.
A condenação por tráfico de drogas exige prova inequívoca da mercancia, sendo insuficientes meras presunções baseadas em circunstâncias isoladas.

3.
Na dúvida sobre a destinação da droga apreendida, deve-se aplicar o princípio do in dubio pro reo, desclassificando-se a conduta para posse para consumo pessoal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XI; Lei n. 11.343/06,
arts
. 28 e 33; Código Penal, art. 180.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05.11.2015; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 23.02.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em benefício de
Cidihumberto
Alves dos Santos
e
Márcio Rezende
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.
0006190-91.2019.8.11.0046
, pelo
Juízo da 4a Vara Criminal de Cáceres
/MT
,
condenando o primeiro à pena de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias
e o segundo à pena de
10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão em regime inicial fechado e o pagamento de 1.020 (mil e vinte) dias-multa
, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06) e receptação (
art. 180, caput, do Código Penal
).

(
I
d.
227245322
)
.

Nas razões vistas no Id.
227245324
postulam, preliminarmente, a nulidade deste processo em razão de a prova ter sido obtida por meio ilícito, mediante violação do domicílio. E, no mérito, almejam
a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a infração prevista no art.
28 da Lei n. 11.343/2006
. Subsidiariamente, requerem o afastamento da aferição negativa da culpabilidade em relação aos dois, visto que o concurso de agentes não foi comprovado, bem como o afastamento da negativação da conduta social em relação ao apelante Márcio. Por fim, postula a readequação da pena de multa tendo em vista a hipossuficiência dos apelantes e o prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id.
227245332
).

O parece
r,
da lavra d
a
dout
o

Procurador de Justiça, Dr.
José de Medeiros
, é pelo
parcial provimento
do recurso

(Id.
237136664
), conforme entendimento assim sumariado:

“
Sumário: Apelação criminal – Irresignação defensiva – 1. Preliminar – Nulidade de prova de materialidade – Denúncias anônimas – Ausência de fundada suspeita – Abordagem, revista pessoal e ingresso em residência, ilegais – Rejeição – Prova de materialidade lícita – Realização de averiguação do teor das denúncias – Réu que, ao sair de casa apontada como ponto de comercialização de drogas, dispensou algo ao solo e tentou fugir – Situação fática que presumia ocorrência de flagrante delito – Extensão da diligência para o interior do domicílio correta – 2. Mérito – Desclassificação para porte/posse de drogas para consumo próprio – Procedência parcial – Provas insuficientes para a condenação dos acusados por tráfico de drogas – Elementos que evidenciam apenas uso compartilhado (Márcio) e posse de drogas para consumo pessoal (
Cidhumberto
e Maria) – 3. Pedidos subsidiários para revisão da dosimetria da pena e da pena de multa – Prejudicado – Pela rejeição da preliminar e, no mérito, provimento parcial do recurso.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado,
o
s apelantes, Márcio Rezende e
Cidihumberto
Alves dos Santos, pretendem, por meio do recurso de apelação, a reforma da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal de Cáceres/MT, que os condenou pelo crime de tráfico de drogas. Em suas razões recursais, sustentam, preliminarmente, a nulidade da abordagem policial por ausência de fundada suspeita e pela violação de domicílio sem flagrante delito, autorização ou ordem judicial, configurando
“
pescaria probatória
”
(
fishing

expedition
).

No mérito, pleiteiam a desclassificação da conduta para
aquela descrita no
art
.
28 da Lei
n.
11.343/06 (porte para consumo pessoal), sob o argumento de inexistência de provas suficientes que demonstrem a prática de mercancia de entorpecentes. Subsidiariamente, requerem a readequação da dosimetria da pena, com a valoração neutra da culpabilidade e da conduta social do apelante Márcio Rezende, bem como a exclusão ou a redução da pena de multa em razão da hipossuficiência econômica dos
apelantes
, assistidos pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
e o prequestionamento da matéria
.

A exordial acusatória, constante no ID 221163178
, p. 6-8
, narra os fatos desta forma:

“[...]
Consta do incluso inquérito policial que, no dia 06 de novembro de 2019, por volta das 18h00min, em residência particular localizada na Rua Rei Salomão, s/n, bairro Nova Vacaria, nesta cidade de Comodoro/MT, CIDIHUMBERTO ALVES DOS SANTOS, MARIA BATISTA FERREIRA e MARCIO REZENDE, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, guardaram porções de substância entorpecente do tipo pasta base de cocaína e maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, bem como, em data anterior, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente, o crime de tráfico de drogas. Além disso, receberam, em proveito próprio, coisa que sabiam ser produto de crime, consistente em um botijão de gás.

Fazem esclarecer as investigações que, após prévia informação de que os denunciados praticavam a venda de entorpecentes nesta cidade, a guarnição da polícia, durante diligência, visualizou MARCIO REZENDE deslocando-se do interior da residência de CIDIHUMBERTO ALVES DOS SANTOS e MARIA BATISTA FERREIRA.

Ato contínuo, ao verificar a presença da equipe policial, o denunciado MARCIO empreendeu fuga, momento no qual dispensou ao chão uma porção de droga.

Após, durante busca pessoal, a guarnição localizou sob a posse de MARCIO três porções de substância entorpecente do tipo pasta base de cocaína, uma do tipo maconha, e cédulas de dinheiro de pequeno valor, somando R$ 356,00.

No interior da residência de CIDIHUMBERTO e MARIA encontrou-se uma balança de precisão [notoriamente utilizada na mercancia de drogas] e um botijão de gás, o qual era proveniente de furto ocorrido na empresa situada aos fundos da casa.

Neste contexto
flagrancial
, comprovou-se a veracidade das informações recebidas pela guarnição policial, no sentido de que os três increpados praticavam a venda de drogas naquela residência.
[...]”.

PRELIMINAR

Nulidade
deste
processo, em razão de a prova ter sido obtida por meio ilícito, mediante violação do domicílio

A defesa
suscita, inicialmente, a nulidade da
s provas colhidas,
decorrente da invasão do domicílio,
alegando que se deu sem o competente mandado judicial ou autorização/permissão em razão de denúncias anônimas.

Não obstante os argumentos lançados pela defesa, observa-se que
a irresignação defensiva não merece prosperar
, uma vez que não foram apresentados argumentos novos, aptos a infirmar os fundamentos da decisão
recorrida
, a qual está em consonância com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.

N
o que tange à alegada nulidade por violação de domicílio, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que
o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões
, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito.

A jurisprudência tem se aperfeiçoado no sentido de exigir a comprovação de fundadas razões (justa causa) que sinalizem de maneira clara, a presença de causa provável que sirva de esteio à mitigação do direito fundamental aqui debatido. Em linhas gerais, o atual entendimento das cortes superiores não mais tem tolerado a simples menção à natureza permanente do crime.

No caso dos autos, nota-se, em especial pela prova oral produzida em juízo, que o ingresso na residência de
Cidihumberto
foi antecedido pela realização de diligências por parte da polícia militar.

Segundo as provas colhidas, a abordagem policial se deu após a polícia militar receber reiteradas denúncias de que
aquela
residência funcionava como
ponto de comercialização de entorpecentes. Diante dessas informações, os agentes optaram por realizar vigilância no local para averiguar a veracidade dos relatos. Durante o monitoramento, os policiais visualizaram
um indivíduo
, já conhecido do meio policial como usuário de drogas, saindo da residência suspeita. Ao notar a presença dos militares, o cidadão adotou comportamento evasivo, descartando um objeto ao solo e tentando se retirar apressadamente do local.

A atitude levantou suspeitas quanto à possível prática de infração penal ou posse de objeto ilícito, motivo pelo qual os policiais procederam à abordagem, verificando o objeto dispensado e constatando tratar-se de substância análoga a entorpecente.

Em razão dessa constatação e diante da fundada suspeita de que a droga pudesse ter sido adquirida na residência monitorada, os agentes optaram por realizar uma busca domiciliar no imóvel.

No interior da residência, os policiais localizaram uma balança de precisão, equipamento frequentemente utilizado para a pesagem e fracionamento de entorpecentes, além de um botijão de gás cuja origem foi posteriormente questionada, pois havia indícios de que se tratava de objeto furtado de uma empresa localizada nos fundos da casa.

Ressalta-se que, embora a suposta atividade ilícita tenha sido inicialmente denunciada por fontes anônimas, os policiais procederam com cautela na averiguação da informação, realizando monitoramento prévio da residência e constatando circunstâncias que indicavam traficância. A presença de um usuário de drogas saindo do local, portando entorpecente e tentando se evadir ao notar a presença policial, configurou um contexto de flagrância que legitimou a busca e apreensão realizada no interior do imóvel.

Desse modo,
as circunstâncias concretas dos fatos evidenciam a existência de justa causa para o ingresso dos policiais militares na residência
de
Cidihumberto
, de modo que os precedentes judiciais invocados pela defesa não devem ser aplicados no presente feito para reconhecimento da ilicitude das provas produzidas.

Nesse sentido
, os seguintes julgados,
verbis
:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. INFORMAÇÕES E DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. REDUTORA APLICADA NA FRAÇÃO DE 1/6. VARIEDADE E QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. MATÉRIA DECIDIDA
SOB O RITO DOS RECUROS REPETITIVOS. TEMA 984. TABELA OAB. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO. HONORÁRIOS FIXADOS EM PATAMAR INFERIOR AO PREVISTO PARA A PEÇA PROCESSUAL ELABORADA. DESPROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, visando à nulidade das provas obtidas a partir violação de domicílio, à aplicação da fração máxima da minorante do tráfico privilegiado e a majoração dos honorários do defensor dativo. II. Questões em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a validade do ingresso em domicílio; (
ii
) definir se a fração redutora de1/6, aplicada com base na natureza e quantidade de droga apreendida deve ser mantida;
iii
) analisar se o tribunal seguiu as diretrizes fixadas no Tema Repetitivo 984 ao arbitrar os honorários do defensor dativo. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência doo STJ firmou o entendimento de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. 4
. No caso, verifica-se a existência de justa causa para a entrada no domicílio. A ação policial se deu mediante informações prévias acerca da prática delitiva no local. O acusado foi flagrado em frente à sua residência em atitude típica de tráfico por um policial.
No dia seguinte, os policiais retornaram ao local e realizaram a abordagem do acusado e de um adolescente. Ambos correram para os fundos da residência do recorrente.
Em busca domiciliar, foram apreendidas 42 (quarenta e duas) porções de maconha, 23 (vinte e três) comprimidos de ecstasy, balança de precisão,
quantia em dinheiro
e anotações alusivas ao tráfico.
5. A fração de 1/6 (um sexto) da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06, baseou-se na variedade e quantidade de drogas apreendidas, correspondente a 689,1g de maconha, além de 23 (vinte e três) comprimidos de ecstasy. 6. A jurisprudência desta Corte confirma que, mesmo diante do preenchimento dos requisitos para a aplicação da causa especial de diminuição de pena, o magistrado possui discricionariedade para aplicar a fração de redução com base em elementos concretos, como a quantidade e a periculosidade da droga apreendida, o que foi corretamente observado no caso em análise. 7. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial n. 1.656.322/SC, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n. 984), firmou entendimento segundo o qual "as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado". 8. Na hipótese, a despeito de haver levado em conta todo o trabalho realizado e o zelo demonstrado pelo causídico, valeu-se, exclusivamente, das normas processuais que tratam dos honorários, sem, contudo, considerar, como referência, aqueles fixados pela tabela da OAB. Embora não vinculativos, nos casos em que
o
o
juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, deverá, motivadamente, arbitrar outro valor, com a devida indicação dessa desproporcionalidade. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e parcialmente provido para que o Tribunal de origem faça uma nova avaliação do quantum a ser fixado a título de honorários, em consonância com as diretrizes expostas acima.
(
AREsp
n. 2.182.707/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 26/12/2024.)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO SEM MANDADO. CONSENTIMENTO
DO MORADOR. LICITUDE DAS PROVAS. ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. NATUREZA NÃO HEDIONDA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em recurso especial interposto por Eduardo Gomes da Silva contra decisão que inadmitiu recurso especial fundado em alegação de nulidade das provas obtidas mediante busca domiciliar sem mandado e contestação quanto à natureza hedionda do crime de posse de arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se as provas obtidas em busca domiciliar sem mandado judicial são lícitas diante da alegação de violação de domicílio; e (
ii
) se o crime de posse de arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida deve ser considerado como crime hediondo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A entrada dos policiais na residência foi justificada por fundadas razões, decorrentes de denúncias anônimas e monitoramento, além da tentativa de fuga do réu ao avistar os policiais
. Ademais, houve consentimento da companheira do réu para o ingresso, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, o que afasta a alegação de nulidade das provas (
AgRg
no HC n. 834.991/GO;
AgRg
no HC n. 878.086/BA). 4. Quanto à tipificação do crime de posse de arma de fogo com numeração suprimida, a jurisprudência atual do STJ considera que o porte ou posse de arma de fogo de uso permitido com numeração raspada não possui natureza hedionda, acompanhando a evolução legislativa mais benéfica. Assim, é afastada a hediondez do delito previsto no art. 16, § 1o, IV, da Lei n. 10.826/2003 (HC n. 525.249/RS;
AgRg
no HC n. 625.762/SP). IV. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL A FIM DE AFASTAR A NATUREZA HEDIONDA DO CRIME PREVISTO NO ART. 16, §1o, IV, DA LEI N. 10.826/2003.
(
AREsp
n. 2.466.089/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 26/12/2024.)
Destacamos

À vista desses argumentos,
não há que se falar em ilicitude das provas obtidas por ocasião da prisão em flagrante do
s

apelantes
por meio de busca domiciliar realizada pelos policiais militares
.

Portanto,
não procede a aventada nulidade processual,
sendo lícitas as provas obtidas que fundamentaram a condenação do apelante pelo delito de tráfico de entorpecentes.

MÉRITO

No mérito
, a defesa requer
a
desclassificação do delito de tráfico de drogas

para a conduta de uso de entorpecentes
, prevista no art. 28, da Lei 11.343/06.

Após analisar os fatos descritos na denúncia, com as provas colhidas na instrução criminal, n
ota-se que a
materialidade
restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id.
227245283
, p. 5), boletim de ocorrência (Id.
227245283
, p. 27-30), termo de exibição e apreensão (Id.
227245283
, p. 31), laudo de constatação (Id.
227245283
, p. 34-36), laudo pericial (Id.
227245284
, p. 2-5), relatório
policial (Id.
227245284
, p. 29-31),
além dos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em juízo.

No entanto,
tenho que
ressai
inviável a manutenção do édito condenatório, porque não há nestes autos provas suficientes de que a referida substância se destinava ao comércio malsão.

Isso porque, não existindo provas seguras acerca da mercancia por parte dos apelantes de substância entorpecente, conforme alhures foi afirmado, remanescem dúvidas e incertezas em relação à destinação mercantil da droga que estava em posse de Márcio no momento da abordagem. Ademais, não se pode olvidar que, para embasar um veredicto de natureza penal, é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante provas colhidas com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação que, efetivamente, não ocorreu na hipótese.

E tais assertivas têm pertinência, uma vez que
,

o juízo de primeira instância, para condenar os apelantes, apoiou-se nas declarações frágeis que os policiais militares

Fábio Pereira Santos e Alyson Cleiton Ramos

prestaram em juízo, dando conta da apreensão de determinada quantia de droga
na em
posse de Márcio que estava na companhia de
Cidihumberto
; bem como na presunção de que os dois vendiam drogas visto que
viram um suposto usuário de drogas saindo da residência deste último.

Todavia, essas evidências, contrariamente ao que foi afirmado no édito judicial, não são suficientes para sustentar a condenação dos apelantes pelo cometimento do narcotráfico, sobrelevando-se destacar, outrossim, que eles negaram com veemência a prática do comércio malsão tanto na fase policial como diante da autoridade judiciária.

Com efeito,

Cidihumberto
Alves dos Santos,
ao ser ouvido perante a autoridade policial afirmou que
que convive com Maria Batista Ferreira há aproximadamente três anos e quatro meses e, ao ser questionado se comercializava drogas juntamente com sua esposa e Márcio Rezende, negou a acusação, declarando também não ter conhecimento sobre a balança de precisão encontrada em sua residência. Informou que fazia uso de drogas com Márcio Rezende e Maria Batista Ferreira e relatou que Márcio Rezende chegou à sua casa portando uma trouxa de maconha e uma trouxinha de pasta base, acrescentando, por fim, que o botijão de gás encontrado na residência foi recebido como presente de uma pessoa chamada
Joilda
.

Em juízo, o apelante ratificou o depoimento anteriormente prestado, asseverando que Márcio levou uma quantidade de entorpecentes para consumir até a residência em que convivia com Maria Batista. Relatou, também, que ninguém saiu correndo de dentro da residência.

Do mesmo modo,
Márcio Rezende
ao ser interrogado na Delegacia de Polícia afirmou
ser usuário de drogas,
eis que consumia
maconha e pasta base de cocaína, e relatou que adquiriu duas trouxinhas de pasta base no Bairro Cidade Alta de uma pessoa cujo nome desconhece, além de uma trouxa de maconha, pagando R$ 100,00
(cem reais)
pelos entorpecentes. Declarou
, ainda,
que fez uso das substâncias juntamente com Maria Batista Ferreira e
Cidihumberto
Alves dos Santos. Ao ser questionado sobre os R$ 356,00
(trezentos e cinquenta e seis reais)
encontrados em seu bolso, afirmou que o dinheiro era proveniente de um acerto trabalhista realizado no dia 06/11/2019, pois trabalhava em uma fazenda.
Por fim, n
egou ter conhecimento sobre a balança de precisão encontrada no local e reconheceu possuir diversas passagens pela polícia.

Sob o crivo do contraditório e ampla defesa,
Márcio
ratificou as declarações outrora prestadas, conforme se extrai destes trechos de seu depoimento
(Id.
227245322
)
:

“(...) São verdadeiros esses
fatos senhor
Márcio? (MÁRCIO) A droga foi
pegada
comigo mesmo, mas eu fui lá
pra
fumar.
Eu não fui
pra
vender droga lá não, eu estava trabalhando.
(JUIZ) Doutor Promotor. (PROMOTOR) como é que é essa história da droga aí? (MÁRCIO)
A droga é meu mesmo. Eu estava com 1 bala de maconha, uma bala de base, mas comigo mesmo. Mas eu fui lá na casa da Marie para fumar, porque sempre quando chego da fazenda. Eu ia ali fumar na casa dela.
(PROMOTOR) Mas qual que é a tua relação com a com a Maria? (MÁRCIO) Não. Faz anos que eu conheço ela e nós sempre. Eu sei que ela é usuária, não é? Eu sempre IA lá na casa, ela para fumar lá. (PROMOTOR) e o marido dela, o
cidHumberto
? (MÁRCIO) Ele, ele foi, ele tem pouco tempo que eu conheço. Imagina também até no dia que pegaram nós, achava os cachimbos lá, mas consumiram com os cachimbos nosso, eles nos pegaram fumando lá. (PROMOTOR) Quanto tempo que o senhor conhece o
cidHumberto
? (MÁRCIO) acho que não tem nenhum ano, não. A Maria tem mais tempo que eu conheço. (PROMOTOR) você conhece a Maria
da
onde
? (MÁRCIO) a Maria, eu
conheço ela
desde 2009. (PROMOTOR) E o senhor ia vender essa droga lá pra Maria,
pro
Gilberto? (MÁRCIO) Não, eu ia.
Nós estava
fumando lá. (PROMOTOR) O senhor levou uma droga lá
pra
forneceu
Pra
Ele gratuitamente. (MÁRCIO) Sim, é o lugar que eu tinha
pra
fumar era lá, eu ia na casa deles
pra
fumar ali. (PROMOTOR) O
senhor não parada fixa
aqui não. (MÁRCIO) Eu tenho a casa da minha mãe. (PROMOTOR) A balança de precisão que foi encontrada lá
pro
senhor? (MÁRCIO)
não mexo com isso não, não sou traficante, não.
(PROMOTOR) E, essa história aqui do que o policial contou que eles só entraram na casa porque viram o usuário correndo jogando fora uma paradinha de pasta base, não é? Não pegou contigo não? (MÁRCIO) Não. (PROMOTOR) Quem que era o cara? (MÁRCIO) Eu não sei quem
que era, não que eu não vi ninguém lá, não. Quando eu cheguei lá, eu estava eu e a Maria e o
Cidhumberto
fumando. A polícia chegou lá, quebrou tudo lá a casa da Maria cortou o bujão de gás dela, que estava no fogão. Falar que ir atrás do bujão lá. Aí acharam uma paradinha de maconha, no meu bolso e a e a paradinha de base. Estava fumando. (PROMOTOR) O senhor comprou onde? (MÁRCIO) os cachimbos. (PROMOTOR) O senhor o senhor comprou na
onde
? (MÁRCIO) Lá na Área seca. (PROMOTOR) Pagou quantos? (MÁRCIO) paguei R$ 50,00 cada uma. (PROMOTOR) comprou de quem? (MÁRCIO) Ah, comprei do menino lá na praça. (PROMOTOR) Está om. (ADVOGADO) Márcio, antes de ser você ser preso, você trabalhava
aonde
? (MÁRCIO) eu trabalhar na pastora, senhor ali do lado do copo sujo. Até o meu, o
meus papel
, está todo a minha rescisão de contrato, o verídico, tudo está tudo está tudo com a minha irmã. Não sei se ela entregou para o senhor meus comprovantes de que eu estava trabalhando lá? Foi no mesmo dia que eu cheguei da fazenda, que aconteceu isso aí. (ADVOGADO) Só isso mesmo.

Extrajudicialmente,
Maria Batista Ferreira
apresentou versão alinhada à dos corréus, negando a prática de tráfico de entorpecentes e afirmando ser apenas usuária de drogas. Declarou que, no dia 06/11/2019, por volta das 16h, consumiu pasta base de cocaína na companhia de
Cidihumberto
Alves dos Santos e Márcio Rezende, sendo que parte das substâncias entorpecentes teria sido levada por este último. Ao ser questionada sobre a balança de precisão encontrada no local, afirmou não ter conhecimento sobre o objeto.

Por sua vez
, a testemunha policial militar

Fábio Pereira Santos
, em juízo,
relatou que, após diversas denúncias indicando que a residência era um ponto de venda de drogas, a equipe realizou monitoramento e observou um usuário entrando no local e, ao sair fugindo ao notar a presença policial,
descartou
uma trouxinha de pasta base de cocaína.

Diante da situação, os agentes ingressaram na casa, onde encontraram Márcio Rezende portando entorpecentes e cerca de R$ 35
6
,00
(trezentos e cinquenta e seis reais)
em dinheiro trocado, além de uma balança de precisão no quarto e um botijão de gás suspeito, possivelmente furtado, já que havia um boletim de ocorrência registrado no dia anterior sobre o furto de um objeto semelhante em uma empresa próxima. A testemunha confirmou que a residência era constantemente mencionada em denúncias como uma
“
boca de fumo
”
devido à grande movimentação de usuários e
afirmou que o indivíduo que fugiu não chegou a ser identificado
.

No mesmo sentido, o policial militar
Alyson Cleiton Ramos

perante a autoridade judiciária
narrou
que a
equipe de inteligência havia recebido informações de que Márcio Rezende, juntamente com Maria Batista, estaria comercializando entorpecentes na cidade, motivo pelo qual iniciou o monitoramento dos
suspeitos
, sendo que, no dia dos fatos, no final da tarde
, os agentes visualizaram um indivíduo amplamente conhecido por ser usuário de drogas saindo da residência investigada
.
Ao tentarem abordá-lo, o suspeito não obedeceu à ordem policial e tentou se esconder na mata
, conforme se infere destes trechos de seu depoimento:

[...]
(
JUIZ) boa tarde, Alisson. (TESTEMUNHA ALYSON) Boa tarde. (JUIZ) É devidamente compromissado e qualificado, com palavras do outro promotor justiça. (PROMOTOR) Boa tarde, Alisson, (TESTEMUNHA ALYSON) boa tarde. (PROMOTOR) Esse processo trata de um fato ocorrido em 6/11/2019, por volta das 18:00, na rua rei Salomão, bairro nova vacaria. Os denunciados são o
Cidhumberto
Alves dos Santos, Maria Batista Ferreira e Márcio Rezende. É sobre esses fatos. É. É crime de tráfico de drogas? Se você recorda dessa ocorrência, (TESTEMUNHA ALYSON) sim. (PROMOTOR) O que que você pode relatar, como que aconteceu a apreensão? (TESTEMUNHA ALYSON) Neste dia, a agência local de inteligência tinha recebido informação de que o Márcio Rezende, junto com a Maria Batista, fazia o comércio de entorpecente na cidade. E a equipe de inteligência começou a fazer o monitoramento. Desse pessoal?

Aí, em torno de umas 18 horas, se não me engano, é
eles visualizaram. Um suspeito lá que conhecido bastante conhecido por ser usuário de drogas e saindo do local dessa residência e eles foram tentar
abordá

lo
nisso, ele não obedeceu a ordem deles e breou na mata, mas conseguiram localizar o objeto que ele jogou no chão. E encontraram, se não me engano, era uma. Uma porção de pasta base.
E eu Estava de serviço na viatura, serviço operacional é. Eu fui acionado para prestar apoio.
Aí eu fui junto com a minha guarnição, é realizamos a abordagem dos demais indivíduos dentro da residência. E dentro do bolso do short do Márcio Rezende, foi encontrado mais 3 substâncias análogas à pasta base de cocaína.
O prosseguimento na busca da residência, né, já que já estava com ilícito na mão. Foi encontrado também um botijão de gás. Não sei se era uma Câmera fotográfica. Balança de precisão. E
na
? Na carteira do suspeito, Márcio foi encontrado aproximadamente R$ 300,00 em dinheiro trocado, que é bastante comum esse tipo de dinheiro trocado na venda de drogas. E a balança que é muito utilizada, né? Para fazer a pesagem de pequenas quantidades. É, e nesse mesmo dia é horas antes que
eu não me lembra
o horário teve um furto em uma empresa de ferragens, que fica
no aos
fundos dessa residência. É no bairro Nova Vacaria Rua no rei Davi, é? E foi levado inclusive um botijão, de gás
, ,
se eu não me engano, foi o acho que foi. O Capitão Samuel teve contato com essa vítima, com o dono
ddesse
botijão de gás, ele reconheceu como sendo dele o botijão de gás encontrado dentro dessa residência. (PROMOTOR) Esse botijão que estava na residência. Estava acoplado algum fogão? Tinha. Tinha um outro botijão. Lá na residência? (TESTEMUNHA ALYSON) tinha outro botijão. Ele não estava acoplado. (PROMOTOR) Havia informações ali por parte da polícia de que o local era uma boca de fumo. (TESTEMUNHA ALYSON) O local não é porque o que chegou para nós foi através da equipe de inteligência que esses 2 estariam fazendo comércio de entorpecentes. (PROMOTOR) É, qual que era a quantidade que o senhor recorda? EE, qual que era o tipo de droga que foi encontrada? (TESTEMUNHA ALYSON) É 3 porções dentro do short de um de um dos envolvidos, dos suspeitos do Márcio, como que foi localizado no chão que foi dispensado
por pelo
usuário. E o outro eu não lembro, mas eu lembro desses[...]
.

Dessa forma, a análise das provas constantes nos autos
não permite concluir que a posse do entorpecente apreendido com Márcio Rezende
tinha como finalidade a comercialização, uma vez que, além de ele ter declarado em juízo ser
usuário de drogas, a quantidade encontrada, por si só, não é suficiente para caracterizar a traficância, especialmente porque não há elementos nos depoimentos das testemunhas de acusação nem nas circunstâncias do flagrante que corroborem essa tese.

A análise dos autos revela contradições substanciais entre os relatos dos policiais responsáveis pela abordagem e as circunstâncias descritas na denúncia. A peça acusatória fundamenta a condenação no fato de que a residência de
Cidihumberto
Alves dos Santos era utilizada como ponto de comercialização de entorpecentes, versão que não encontra respaldo em provas concretas. Em juízo, os próprios policiais declararam que não localizaram nenhum usuário que confirmasse a existência de movimentação típica de tráfico no local, tampouco obtiveram testemunhos que corroborassem a alegação de que ali funcionava uma
“
boca de fumo
”
.

Além disso,
o
s entorpecentes apreendidos estavam sob posse exclusiva de Márcio Rezende e em quantidades compatíveis com o consumo pessoal, sem indícios de fracionamento ou embalagem própria para a venda. Ainda que tenha sido encontrada uma balança de precisão na residência, tal elemento, isoladamente, não é suficiente para caracterizar a mercancia de drogas, sobretudo diante da ausência de prova testemunhal ou documental que confirme a destinação comercial do material apreendido.

Observa-se, na verdade, que o Ministério Público não conseguiu demonstrar, de maneira concreta, os fatos narrados na denúncia, o que impede a manutenção da condenação dos apelantes por tráfico de drogas com base em meras suposições. A condenação criminal exige prova robusta e inequívoca da materialidade e da autoria delitiva, sendo insuficientes meros indícios, por mais plausíveis que possam parecer.

No caso em questão, não há nos autos qualquer elemento objetivo que comprove a prática da mercancia ilícita, o que afasta a tipificação da conduta no ar
t.
33 da Lei de Drogas. Assim, diante do contexto probatório, resta demonstrado que a droga apreendida se destinava ao consumo próprio dos apelantes, impondo-se a desclassificação do delito, conforme pleiteado no recurso.

Importante ressaltar que essa conclusão não decorre da desconsideração dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela diligência, tampouco de uma simples negativa de autoria por parte dos apelantes, mas sim da ausência de elementos de convicção firmes e seguros que atestem a existência de tráfico de entorpecentes na residência de
Cidihumberto
.

No âmbito do processo penal, é princípio basilar que a dúvida deve sempre favorecer o réu, exceto nos casos de decisão de pronúncia, sendo imprescindível que a condenação se ampare na certeza e na verdade real, o que exige provas consistentes e objetivas, capazes de demonstrar de forma inequívoca a materialidade e a autoria do crime imputado.

Diante da fragilidade probatória acerca da suposta traficância, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, desclassificando-se a conduta dos apelantes para aquela prevista no artigo 28 da Lei n.o 11.343/06, uma vez que eles afirmaram em juízo serem usuários de entorpecentes, sem que existam elementos que infirmem essa alegação.

Por fim, embora não seja necessário que o agente seja flagrado no ato da venda para que se configure o crime de tráfico de drogas, a comprovação da mercancia deve ser incontestável, dada a gravidade do delito.
Desse modo
, não sendo possível afastar a dúvida razoável quanto à destinação da substância apreendida, não há como subsumir a conduta dos apelantes ao artigo 33 da Lei de Drogas, devendo prevalecer a tipificação prevista no artigo 28 do mesmo diploma legal.

Por sua vez, sobre a matéria, esta Corte de Justiça tem entendimento consolidado, consoante se infere dos acórdãos assim ementados:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/2006 – RECURSO DEFENSIVO – 1. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA – REJEIÇÃO – PEÇA ACUSATÓRIA QUE ATENDE INTEGRALMENTE AOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 41 DO CPP – 2. ARGUIÇÃO DE ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS – ALEGADA AFRONTA AO DIREITO DE INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA – ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO – AUSÊNCIA DE ILICITUDES – MÉRITO – 3. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL – VIABILIDADE DO PLEITO SUBSIDIÁRIO – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUANTO À DESTINAÇÃO MERCANTIL DO NARCÓTICO – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL.

1 – Atendendo a peça acusatória aos requisitos legais do art. 41 do Código de Processo Penal, de forma suficiente para a deflagração da ação penal e para o pleno exercício da defesa pelo acusado, não há falar em inépcia da denúncia. Ademais, nos crimes de autoria coletiva mostra-se prescindível a descrição minuciosa da ação de cada acusado, bastando a narrativa das condutas delituosas e da suposta autoria, com elementos suficientes para garantir o direito à ampla defesa e ao contraditório, como verificado na hipótese, mesmo porque os diversos pormenores do delito somente são esclarecidos durante a instrução processual;

2 – É válida a busca domiciliar realizada à mingua de autorização judicial, independentemente de anuência do morador, na hipótese em que o ingresso
dos agentes policiais no domicílio ocorreu somente após a constatação de fundadas razões indicativas da provável ocorrência de situação de flagrante delito;

3 –
No processo penal, a dúvida não pode militar em desfavor do acusado, visto que a condenação, como medida rigorosa e privativa de uma liberdade constitucionalmente assegurada (CF/88, art. 5o, XV, LIV, LV, LVII e LXI), requer a demonstração cabal da materialidade e autoria delitivas, pressupostos autorizadores da condenação
.

3.1. –
Assim, se da análise do conjunto probatório existente nos autos remanescerem dúvidas acerca da prática do crime de narcotráfico, porquanto apreendida em poder do agente diminuta quantidade de droga, e não ressaindo incontestável, de outro lado, a vinculação com o comércio espúrio, de rigor a almejada desclassificação do delito de tráfico de drogas para o crime previsto no artigo 28 da Lei n.o 11.343/06
, cujo julgamento é da competência do Juizado Especial Criminal;

Preliminares rejeitadas e, no mérito, parcialmente provido o apelo defensivo.

(N.U 1002283-83.2020.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12.06.2024,
Publicado
no DJE 15.06.2024)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA A CONDUTA DE USO PRÓPRIO – POSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL – DÚVIDA INSUPERÁVEL ACERCA DA PRÁTICA DA CONDUTA IMPUTADA NA DENÚNCIA – IN DUBIO PRO REO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/06 (CONSUMO PESSOAL) – REMESSA AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL – RECURSO PROVIDO – COM O PARECER MINISTERIAL.

Na espécie, ausentes elementos probatórios suficientes para demonstrar a traficância por parte do apelante, que portava pequena quantidade de entorpecentes e se declarou usuário de drogas, faz-se imperiosa a desclassificação de sua conduta para aquela tipificada no art. 28 da Lei n. 11.343/06, em atenção ao aforismo in dubio pro reo
.

(N.U 1001080-97.2023.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04.06.2024,
Publicado
no DJE 07.06.2024)
Destacamos

Sendo assim, considerando que a conduta atribuída aos apelantes, embora não configure mais ilícito penal, constitui infração administrativa, sujeita à aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos da droga (art. 28, I, da Lei n. 11.343/06) e medida educativa de comparecimento
a
programa ou curso educativo (art. 28, III, da Lei n. 11.343/06), devem os autos ser remetidos ao Juizado Especial Criminal, para aplicação das medidas administrativas que julgar cabíveis.

Ademais
disso,
tendo em vista que a conduta dos apelantes foi desclassificada
,

os pedidos referentes a reforma da dosimetria da pena encontram-se prejudicados.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
rejeito
a preliminar suscitada. E, no
mérito

dou parcial provimento
aos recursos de
Cidihumberto
Alves dos Santos
e
Márcio Rezende
para desclassificar o crime que lhes foram imputados, tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, para a conduta prevista no art. 28 da referida Lei, determinando a remessa destes autos, com as anotações e cautelas de estilo, ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Cáceres/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025